Tribunal: TJSP
Processo: 1003429-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. INDENIZAÇÃO LOCATÍCIA - Copropriedade imobiliária decorrente de herança - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da parte autora - Acolhimento parcial - Copropriedade da corré incontroversa - Imóvel comum que conta com três casas - Coapelada que ocupa um dos imóveis - Descabimento da fixação de aluguel em razão do direito de uso de sua fração imobiliária -

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. INDENIZAÇÃO LOCATÍCIA - Copropriedade imobiliária decorrente de herança - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da parte autora - Acolhimento parcial - Copropriedade da corré incontroversa - Imóvel comum que conta com três casas - Coapelada que ocupa um dos imóveis - Descabimento da fixação de aluguel em razão do direito de uso de sua fração imobiliária - Segunda casa edificada no imóvel ocupada por terceiro - Discussão acerca do direito de uso do imóvel por terceiro em demanda autônoma ainda sub judice -Descabimento da pretensão do arbitramento de locativos sobre tal uso em desfavor da parte ré - Terceira casa que está desabitada, conforme apuração pericial - Possibilidade de uso e gozo e/ou locação a terceiro por iniciativa da parte autora - Lide que também envolve discussão acerca do arbitramento de aluguéis, não se tratando, pois, de jurisdição voluntária - Descabimento, porém, da verba honorária porque a apelante saiu derrotada em um dos pedidos e o outro não teve oposição da ré - Sentença mantida - Recurso desprovido.